Tribunal: TJDFT
Processo: 0747586-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Processo : 0747586-49.2025.8.07.0000 RELATÓRIO Cuida-se de agravo tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 253570032 dos autos originários n. 0710529-33.2021.8.07.0001), que indeferiu a inclusão do nome da empresa executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, sob o fundamento de que a medida é de natureza supletiva, cabível apenas quando comprovada a impossibilidade de inscrição direta pelo credor e a inexistência de prévia negativação da dívida por outras vias. A EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que a decisão recorrida contraria os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Argumenta que todas as diligências tradicionais para localização de bens da devedora restaram frustradas, tornando necessária a adoção de medidas coercitivas como a negativação pelo SERASAJUD. Defende que o art. 782, § 3o, do CPC não exige a prévia comprovação de negativa administrativa para autorizar a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, bastando a motivação do pedido. Aduz que inexiste nos autos prova de que a dívida em questão já esteja negativada, razão pela qual a recusa judicial à utilização do SERASAJUD representa limitação indevida à atividade executiva. Aponta que a decisão agravada incorre em interpretação restritiva do poder geral de efetivação do juiz, previsto no art. 139, IV, do CPC, o qual autoriza a adoção de medidas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Sustenta que a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes constitui meio coercitivo amplamente aceito para forçar o adimplemento da obrigação. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Tutela de urgência indeferida, à míngua de periculum in mora (id. 77949477). Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial, pelo não provimento do recurso (id. 78333583). É o relatório. Decido na forma do art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Cuida-se de recurso contra o indeferimento de inclusão no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Nos termos do art. 782, §§ 3o a 5o, do CPC, na execução de título extrajudicial e na fase de cumprimento de sentença, a parte pode requerer ao juiz a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Em que pese existam arestos no STJ no sentido de que é discricionária a decisão do magistrado para o fim de determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD, segundo tese firmada no Tema Repetitivo 1.026, “O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.” Aliás, colhe-se da ementa ao paradigma: [...] 2. O art. 782, §3o do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial". 3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3o, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O art. 782, §5o, ao prever que "O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. Nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3o do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei no 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4o, 6o, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. [...] 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3o, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. 10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ. 11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (acrescentado pela Lei no 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5o, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"). [...] (REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.) Ainda no STJ, os seguintes arestos destacam a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes como instrumento de coerção indireta que visa a imprimir efetividade à execução, senão vejamos: [...] 3. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4o e 6o o direito à obtenção da atividade satisfativa. 4. Nessa linha, foram implementados no novo CPC diversas medidas executivas visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao Magistrado, ainda, a aplicação de medidas atípicas, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação, em conformidade com o teor do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3o, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. [...] (REsp n. 1.835.778/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.) [...] 2. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de o juiz determinar, mediante requerimento do exequente, a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, na hipótese de haver garantia parcial do débito. 3. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015). Tal medida aplica-se tanto à execução de título extrajudicial quanto ao cumprimento definitivo de sentença (art. 782, § 5o, do CPC/2015) e só pode ser determinada mediante prévio pedido do exequente. Trata-se de instrumento de coerção indireta que visa a imprimir efetividade à execução. 4. A inscrição deve ser cancelada se, entre outras hipóteses, for garantida a execução (art. 782, § 4o, do CPC/2015). Considerando que, na interpretação das normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório, bem como o fato de que a menor onerosidade ao executado não se sobrepõe à efetividade da execução, se o débito for garantido apenas parcialmente, não há óbice à determinação judicial de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mediante prévio requerimento do exequente. 5. Na espécie, conforme quadro-fático delineado na origem, a quota-parte do bem imóvel é insuficiente ao pagamento integral do débito, de modo que é viável a inclusão do nome do recorrente (executado) nos cadastros de inadimplentes. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.953.667/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) A doutrina assinala que “a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes é medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 679). Nesse passo, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui providência de caráter coercitivo disponível ao credor, inclusive pode cumular-se ao protesto cartorário. Quanto à possibilidade de inscrição por meio do sistema SERASAJUD, cumpre anotar que o aplicativo está disponível às unidades judiciárias deste Tribunal, de modo que não há justificativa para não utilização do sistema. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT. 4. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC. 5. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens dos devedores passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700118-60.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0703618-37.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.) Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para deferir a inclusão do nome do executado agravado em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator